Tribunal: TJDFT
Processo: 0715017-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715017-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUALTER TAVARES NETO AGRAVADO: AS INCORPORADORA LTDA - EPP, TONI CUTOLO OBRA E OBJETO LTDA - ME, RODRIGO MADEIRA NAZARIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GUALTER TAVARES NETO, contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0711799-63.2019.8.07.0001 que lhe movem AS INCORPORADORA LTDA – EPP e Outros, na qual o MM. Juiz singular deferiu a penhora dos créditos que o agravante/executado possui frente aos exequentes/agravados, nos termos do art. 855, II, do CPC. Narra o agravante que, nos autos de origem, foram penhorados dois imóveis de sua propriedade, sendo que os exequentes requereram penhora adicional, consistente nos créditos que o agravante/executado possui em relação aos exequentes/agravados, decorrentes do parcial provimento alcançado na r. sentença em face de seu pedido reconvencional. Entende que a r. decisão que deferiu a penhora adicional merece reforma pelos seguintes fundamentos: a) que há excesso de penhora, porquanto o imóvel objeto do litígio na fase de conhecimento ainda é de propriedade dos exequentes/agravados, pois não envidaram esforços para regularizá-lo e, por consequência, não transferiram a sua propriedade para o executado/agravante; b) que o próprio imóvel objeto do litígio é capaz de garantir a execução provisória, sendo desnecessária qualquer penhora adicional; c) que, conforme o disposto no art. 874, I, do CPC, é possível a redução da penhora ou a sua transferência para outros bens; d) que, em razão da interposição de recurso especial pelo agravante, está impossibilitado de requerer o cumprimento de sentença da obrigação de fazer imposta aos agravados, vez que a r. sentença exequenda estipulou um prazo de 12 (doze) meses a partir do trânsito em julgado para o cumprimento da obrigação; e) que diante da existência de obrigações recíprocas e considerando a possibilidade de a obrigação de fazer imposta aos exequentes/agravados convolar-se em perdas e danos, haja vista os inúmeros óbices existentes para a expedição do habite-se, é possível a compensação entre as obrigações, nos termos do art. 368 do CC; f) que o crédito do exequente é ilíquido, pois não se limita a pagamento de valores, nem tampouco exigível, pois deve aguardar o trânsito em julgado para que cumpra a obrigação de fazer que lhe foi imposta pela r. sentença exequenda. Aponta todo o arrazoado como demonstrativo da probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, o prosseguimento imediato do cumprimento de sentença, com efeitos deletérios que já se fazem sentir sobre seu patrimônio. Requer, assim, o efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja suspensa a tramitação do feito na origem. No mérito, pugna pelo cancelamento das penhoras feitas “em excesso” nos autos de origem, com a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do processo de conhecimento. Preparo regular ID 16584752. É o relatório. DECIDO. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço. Conforme relatado, o presente recurso impugna a r. decisão que deferiu a denominada “penhora de mão própria”, consistente em afetar em pagamento da dívida o crédito que o executado possui perante o próprio exequente. Contudo, antes que se adentre à questão central, faz-se necessário esclarecer que as arguições constantes das alíneas “a” e “b” do relatório já são objeto do AGI no 0701913-09.2020.8.07.0000, pendente de julgamento, motivo pelo qual, por ora, sobre elas deixo de me manifestar. Quanto aos demais argumentos, não demonstram os requisitos necessários aos deferimento do efeito suspensivo, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Isso porque o título exequendo, embora prescreva obrigações recíprocas entre as partes, é objeto de cumprimento provisório de sentença manejado pelos autores na fase de conhecimento apenas na parte em que estabelece a obrigação de pagar imputada ao ora agravante. Portanto, esse não é, efetivamente, o momento de se adentrar nas questões relativas à obrigação de fazer e, quanto à possibilidade de o agravante só poder exigi-la quando do trânsito em julgado da ação, nada há a ser considerado, pois a r. sentença, ao que se verifica, não foi impugnada nessa parte, estando preclusa a questão. Destarte, é de se ressaltar que, se o agravante possui o direito constitucional de utilizar-se de todas as vias recursais disponibilizadas pelo sistema processual pátrio, também aos credores/agravados é assegurado o direito, dentro dos limites da lei, de executar provisoriamente o título judicial na parte que lhe confere créditos, sem que tenham que aguardar o trânsito em julgado da ação, haja vista a ausência de efeito suspensivo do recurso especial interposto pelo recorrente. E nessa linha, acrescente-se que não subsiste a alegação de possibilidade de compensação futura, na hipótese incerta de que os exequentes/agravados não venham a cumprir a obrigação de fazer, consistente na regularização e transferência da propriedade do imóvel ao agravante, pois, como dito, além da incerteza quanto à possibilidade arguida pelo agravante, referida obrigação não é objeto do cumprimento de sentença na origem. Outrossim, devidamente demarcadas as questões relativas ao exame recursal, em congruência ao consignado pela r. decisão agravada, não observo, nesse juízo de cognição sumária, o alegado excesso de penhora em razão do deferimento da penhora adicional sobre os créditos titularizados pelo agravante em face dos agravados. Do exame aos autos de origem, observa-se que os exequentes perseguem um crédito de R$ 3.764.160,96 (três milhões setecentos e sessenta e quatro mil cento e sessenta reais e noventa e seis centavos), segundo planilhas atualizadas até 26.02.2020 (ID 55528683), sendo que foram penhorados dois imóveis de propriedade do agravante/executado, avaliados na origem em R$ 2.175.000,00 (dois milhões cento e setenta e cinco mil reais). Cabível, portanto, o pleito de penhora adicional, sendo certo que, quanto ao crédito sobre o qual recaiu a constrição, estão presentes os requisitos de exigibilidade, liquidez e certeza, tal como apontado pela r. decisão agravada, eis que constituídos por contrato de promessa de compra e venda, cujo valor é aferível por simples avaliação. Por fim, há de se ressaltar que a penhora de mão própria não oferece qualquer prejuízo ao agravante, ao contrário, atende ao princípio da menor onerosidade ao devedor, eis que, conforme constante da ementa do ilustrado precedente colacionado pela r. decisão agravada, “...mais do que a garantia do juízo, haverá compensação “ope legis”, até o limite do crédito executado frente ao exequente” (REsp 829.583/RJ). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 11 de junho de 2020 16:23:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator